Tribunal: STF
Processo: ARE 1317395
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. INCAPACIDADE PROCESSUAL DO CURADOR PROVISÓRIO. AÇÃO DE CARÁTER PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE DE INCAPAZ. ARTIGO 178, II DO CPC/15. NULIDADE VERIFICADA. DECRETAÇÃO LIMINAR DO DIVÓRCIO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ESVAZIAMENTO DA DEMANDA. NÃO OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. MORTE DO AUTOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EFEITO TRANSLATIVO. § 3º DO ARTIGO 485 DO CPC/15. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PROCESSO EXTINTO.
    1. O ajuizamento de ação de dissolução de vínculo conjugal por curador provisório é admissível, em situações excepcionais, quando houver prévia autorização judicial e oitiva do Ministério Público, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedente do STJ.
    2. Em causas que envolvam interesse de incapaz, é imprescindível a intervenção do Ministério Público, que atua como fiscal da ordem jurídica, nos termos do inciso II do artigo 178, do Código de Processo Civil/15, sob pena de nulidade.
    3. Afigura-se temerária a decretação do divórcio, em sede tutela de evidência, no caso em comento, pois enseja o verdadeiro adiantamento integral de uma tutela satisfativa, uma vez declarada, na exordial, a inexistência de bens a partilhar, esvaziando por completo o conteúdo da demanda, qual seja, o decreto de divórcio em processo litigioso, sem franquear o devido contraditório.
    4. Reconhecida a perda superveniente do interesse processual, em razão do óbito o Autor, que, por si só, põe fim a sociedade conjugal, deve ser extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, § 3º do CPC/15.
    5. Nas hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII; e 226, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que o(s) art(s). 5º, inciso LVII; e 226, § 6º, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente